Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-53.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010452-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRATENSE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 03.292.799/0001-25 (APELANTE), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (APELADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO ORDINÁRIA” - RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE - CONTRATO VERBAL - EXCLUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - ALEGADA JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA - NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de contrato verbal de representação comercial e inexistindo prova da exclusividade de venda dos produtos da empresa representada, não há que se falar em justa causa a atuação da empresa na zona comercial do representante.

2. É ônus do representante comprovar que a representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes, observadas as hipóteses previstas no art. 36, da Lei nº 4.886/65.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRATENSE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - ME
contra sentença prolatada pelo Juízo da terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária” n.º
1010452-53.2017.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
ÁGUAS LEBRINHA LTDA - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da ré, nos termos dos §§ 2.º e 8.º do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que era distribuidor exclusivo da apelada, sendo detentor exclusivo de certa rota e bairros, de modo que só poderia distribuir e revender produtos da ré aos comerciantes de sua rota.

Informa que por anos não houve nenhum problema na execução das partes, mas que partir de janeiro de 2016 a apelada consentiu que outros revendedores entrassem definitivamente na zona do apelante.

Assim, aponta que “
seja por disposição contratual e/ou pela boa-fé objetiva que marcou a dinâmica da relação contratual, há que se reconhecer e declarar a rescisão do contrato por culpa da apelada, que deverá, por conseguinte, ser condenada a indenizar os corolários do ilícito contratual de quebra da exclusividade da distribuição de água mineral
”.

Defende que por meio dos depoimentos das Jozeildo e Aberlado, restou provado que a apelante era distribuidor exclusivo dos produtos da parte adversa, até ser trocado pelo Jobson. Portanto, pugna pelo reconhecimento da existência de contrato verbal bem como pela exclusividade na distribuição, que foi quebrada.

A parte ré, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, enfatiza que, em que pese a empresa autora alegue que seria distribuidora exclusiva da Lebrinha em determinadas rotas, não existem provas de tal fato.

Reitera que “
inexistem provas nos autos que comprovem as assertivas elencadas na exordial, uma vez que não há provas de exclusividade, prestação de serviços nos termos da Lei 4.886/65, de início ou encerramento de eventual contrato entre as partes, bem como sobre eventual culpa rescisória, até porque nem mesmo o contrato restou comprovado
”.

Informa que o proprietário da empresa autora “
confirmou que comprava água da Lebrinha e revendia, com nota de sua empresa, sendo mero intermediário, sem nenhuma exclusividade de tal venda
”.

Diante do exposto, apontando que “
nenhuma testemunha ouvida em juízo comprovou as teses expostas na exordial, bem como não há documentação capaz de comprovas as assertivas da apelante
”, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária” n.º 1010452-53.2017.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da ré, nos termos dos §§ 2.º e 8.º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que possuía com a ré contrato de distribuição de água mineral, vendendo e distribuindo nos mercados, bares, vendinhas de comércio.

Cita que ajustaram em 2003 ser a autora detentora exclusiva da distribuição do produto da ré em diversos bairros desta Capital, de modo que começou a crescer com expansão do negócio.

Aponta que em dezembro de 2015 a ré comunicou que iria romper com o contrato de exclusividade junto à autora que, por sua vez, manifestou que aceitaria somente se fosse indenizado.

Menciona que mesmo sem acordo, a partir de janeiro de 2016, a ré começou a colocar outros distribuidores em locais em que o autor já trabalhava, inviabilizando sua empresa economicamente.

Diante do cenário apresentado, ante a quebra na exclusividade da distribuição e por não ter sido indenizado, ingressou a autora com a presente demanda.

Em resposta, a ré defende, em síntese, que além do fato de nunca ter existido qualquer avença contratual entre as partes, ainda que houvesse existido algum contrato, verbal que fosse, a legislação mencionada, artigos 710 a 721 do Código Civil, não poderia ser invocada, pois não se refere aos contratos de distribuição mercantil, os quais são essencialmente atípicos.

Cita que qualquer cláusula de exclusividade deve ser expressa, inexistindo a menor possibilidade de se aventar exclusividade na forma verbal. Alude acerca da falta de provas por parte da autora.

Por fim, enfatizando que nunca existiu qualquer avença que atribuísse à autora a condição de revendedora exclusiva de seus produtos, bem como que sequer existiu contrato entre as partes; pugna pelo não acolhimento dos pedidos iniciais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; considerando que não restaram demonstrados os fatos constitutivos dos direitos da autora, como a ausência de justa causa para a rescisão, o que seria crucial para o acolhimento dos pedidos formulados; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que as declarações juntadas aos autos à exordial tratam-se de provas produzidas unilateralmente, variando o seu valor probatório de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

Analisando detidamente os autos, tem-se que as declarações não são provas suficientes a comprovar que, de fato, havia contrato firmado entre as partes aqui em litígio e muito menos que tal contrato estipulava a exclusividade de distribuição à autora. No mesmo sentido são as declarações fornecidas pelas testemunhas quando na audiência de instrução e julgamento.

Dos documentos acostados aos autos pela parte autora, pode-se inferir que a mesma adquiria e comercializava os produtos da ré, sendo, no máximo, intermediadora no processo.

Por conseguinte, não há como acolher que à autora foi entregue a exclusividade de distribuição dos produtos da ré nos bairros/trechos mencionados na exordial.

Nesses termos, e considerando o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não merece provimento os argumentos expostos pela autora, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL -
RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE
-
CONTRATO VERBAL
-
EXCLUSIVIDADE
-
INEXISTÊNCIA
-
ALEGADA JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA
-
NÃO EVIDENCIADA
- INDENIZAÇÃO E AVISO-PRÉVIO - ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI Nº. 4.886/65 - NÃO DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

É ônus do representante comprovar que a representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes, observadas as hipóteses previstas no art. 36, da Lei nº 4.886/65
.
Em se tratando de contrato verbal de representação comercial e inexistindo prova da exclusividade de venda dos produtos da empresa representada, não há que se falar em justa causa a atuação da empresa na zona comercial do representante
.
Não comprovado o justo motivo, carece direito do representante à indenização de 1/12 e aviso-prévio
(art. 27, ‘j’, art. 34 da Lei n. 4.886/65). Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1056598-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

Assim, tem-se por escorreita a sentença prolatada.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil; mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024